Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715997-46.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCIA MARA SILVA, RUBER MARCELO SARDINHA APELADO: MARCO AURELIO DA SILVA, SIMONE CABRAL MELO DA SILVA, MARCIA MARA SILVA DECISÃO Ruber Marcelo Sardinha impugna a gratuidade de justiça deferida à apelante-ré Márcia Mara Silva. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica, a apelante-ré juntou aos autos os documentos de id. 18440001. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF/88. O art. 98, caput, do CPC dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto é requisito para a gratuidade judiciária a prova da insuficiência financeira. A apelante-ré é pensionista da Aeronáutica (id. 18440001), aufere renda bruta de R$ 15.253,25 e líquida de R$ 8.917,07, e a presente demanda é uma dissolução de condomínio de imóvel no Lago Norte, avaliado em R$ 1.2000.000,00, do qual é proprietária de 50% do bem. Essas circunstâncias não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Isso posto, indefiro a gratuidade da justiça. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à apelante-ré para recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P. I. Brasília - DF, 8 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora